Tribunal: TJBA
Processo: 8023929-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023929-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS E SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ISRAEL FERREIRA LOPES DA PAIXAO, ISLANE FROIS DA PAIXAO, VANESSA SANTOS ALMEIDA

AGRAVADO: REDE GLOBAL ENTRETENIMENTO LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO ARAGAO WERNECK, TAIS PARADELLA DO AMARAL ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTAGEM. TEMPESTIVIDADE. REVELIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação ordinária que declarou a revelia dos agravantes com fundamento em certidão que atestou a intempestividade da contestação apresentada em 14/11/2018, considerando o prazo de 15 dias contados da audiência de conciliação realizada em 23/10/2018.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em: (i) a forma correta de contagem do prazo para apresentação de contestação quando o termo inicial é a data da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I, do CPC; (ii) a aplicabilidade da regra geral de contagem de prazos prevista no art. 224 do CPC, que determina a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 335, I, do CPC estabelece que o prazo para contestação é de 15 dias, contados da data da audiência de conciliação quando não houver autocomposição. Por sua vez, o art. 224 do CPC determina que os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

4. Ao estabelecer a data da audiência de conciliação como termo inicial do prazo de 15 dias para contestar, o art. 335, I, do CPC, não estipula forma própria de contagem que relativize a fórmula prescrita pelo art. 224. Aplicando-se esta regra-geral de contagem, o dia da audiência deve ser excluído, incluindo-se o último dia. No caso concreto, tendo a audiência ocorrido em 23/10/2018, o início da contagem deu-se em 24/10/2018, com término em 14/11/2018, considerando-se os dias não úteis e feriados no período.

5. A contestação protocolada em 14/11/2018 mostrou-se tempestiva, evidenciando erro na certidão que fundamentou a decisão recorrida, a qual não observou a regra de contagem do art. 224 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6.

Agravo de instrumento conhecido e provido para cassar a decisão agravada e reconhecer a tempestividade da contestação apresentada.